Tribunal: STF
Processo: HC 225782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2023, por Gibran Dantas Dourado Barroso, advogado, em benefício de Antonio Cunha do Nascimento, contra decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus 
n. 225.782/AC e, nessa extensão, em 23.11.2022, denegou a ordem. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, mantida, monocraticamente, pela Relatora, em 15.2.2023.



O caso



    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 28.3.2021, juntamente com a de outros cinquenta e cinco representados, pela prática de organização criminosa armada (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), sob acusação de ser “integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’” (fl. 22, e-doc. 2).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001703-76.2022.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, tendo a ordem sido denegada em 10.11.2022, em acórdão com a ementa seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO SEM QUE TENHA HAVIDO A REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO QUE CONSTA NO ART. 316, CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO INSUFICIENTES À HIPÓTESE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    2. Na espécie, existindo no decreto preventivo a indicação da motivação suficiente a justificar a necessidade da prisão preventiva, quer dizer, a demonstração clara do enquadramento dos fatos delituosos imputados ao Paciente no requisito autorizador da prisão preventiva inserto no art. 312, do CPP, no caso para a garantia da ordem pública, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação legal na decisão que decretou a prisão. 



    3. Acerca da contemporaneidade da medida extrema, os Tribunais Superiores decidiram que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. 



    4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 



    5. Inviável aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, quando as circunstâncias reais constantes nos autos evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada” (fls. 1-2, 
doc. 8).



     



     Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 785.477/AC, no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente e, nessa extensão, tendo sido denegada a ordem em 23.11.2022, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. Eis os termos da decisão:



    “(...)



    Preliminarmente, observo que a maioria das teses que desafiam a legitimidade da prisão cautelar do Paciente, mantida por sentença condenatória, não podem ser conhecidas pois já foram objeto de análise do HC 748.509/AC, do qual também fui relatora. 



    Pontuo que em sede de agravo regimental no aludido habeas corpus, em 13/09/2022, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso pois se alcançou a conclusão de que o direito de recorrer em liberdade foi negado com suporte na gravidade concreta da conduta, no potencial grau de periculosidade do Agente (que desempenha ‘relevante participação no crescimento da Organização Criminosa no Estado do Acre, apadrinhando o ingresso de outras pessoas’), e, sobretudo, o potencial risco de reiteração delitiva. 



    Das teses que sustentam a ilegitimidade da custódia cautelar mantida em sentença, tenho que apenas a que defende a ausência de contemporaneidade não foi analisada na oportunidade já referenciada. 



    Pois bem, o Tribunal estadual assim se manifestou acerca da alegada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar (fls. 29-30; sem grifos no original):



    ‘[...] Pontua que a prisão cautelar do Paciente foi efetivada em 06/04/2021, pela suposta prática do crime de organização criminosa, entretanto, aduz que a decisão carece de contemporaneidade, considerando que o Paciente encontra-se segregado desde abril/2021 e não há renovação dos motivos para manutenção da prisão preventiva, devendo prevalecer a presunção de inocência. [...] 



    A insurgência do Impetrante ressai do alegado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente em razão da ausência de fundamentação, bem como de contemporaneidade, dizendo que não houve revisão da prisão. Assim, busca a revogação da prisão preventiva, e, se for o caso, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Entendo oportuno reproduzir, a decisão que decretou a prisão preventiva, do Paciente e demais investigados: [...] 



    Após analisar decisão que acima reproduzi, constata-se que, na contramão do que defende o Impetrante, os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para decretar a segregação cautelar do Paciente, são perfeitamente idôneos e válidos, aptos, portanto, a justificar a manutenção da medida cautelar extrema adotada. 



    Para acolher a representação formulada pela autoridade policial e decretar a prisão preventiva do Paciente, a autoridade judiciária fez menção à gravidade concreta da conduta delituosa, a qual restou evidenciada pelos robustos elementos de informação angariados em sede inquisitorial, o que faz com que se reflita a periculosidade real do Paciente, tendo bem restado explicitado no decreto prisional os efeitos gravosos advindos à coletividade pelas ações violentas da organização criminosa a qual o Paciente optou livremente por integrar, havendo, assim, a imperiosa necessidade de se interromper as atividades delituosas da organização criminosa em questão, evitando-se, com isso, a reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, entendo que restou demonstrado, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. 



    Necessário se faz ressaltar, que o tipo penal de integrar organização criminosa é permanente, isto é, é delito cuja ação se protrai no tempo até a sua cessação, advindo, por isso, a necessidade da decretação da prisão preventiva como meio de se interromper as atividades do grupo criminoso, sendo oportuno destacar que não há nenhuma prova constituída nos autos de que o Paciente se desligou da organização criminosa. 



    Dessa forma, tendo em vista a probabilidade real e efetiva, ainda, da continuação de sua atuação em prol da organização criminosa que supostamente pertence, o que indica o risco a que a sua liberdade oferece à ordem pública, é de rigor a manutenção da sua prisão preventiva. [...] 



    No que pertine a alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que o Paciente se encontra preso desde abril de 2021 sem que tenha havido a revisão da prisão preventiva no prazo que consta no art. 316 do CPP, ressalta-se que os Tribunais Superiores já decidiram que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e a remessa do processo na fase recursal."



    Com suporte no excerto supratranscrito observo que a convicção firmada pelo Tribunal a quo está alinhada ao entendimento desta Corte, que é no sentido de que ‘[d]ada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que grupo criminoso ainda estava em operação na data de cumprimento de mandado de prisão cautelar’ (AgRg no RHC 146.533/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021; sem grifos no original). 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 3-4, doc. 5).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando a ausência dos requisitos autorizadores, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e ser possível a aplicação de cautelares diversas. 



    Sustenta a falta de contemporaneidade da custódia, pois “verifica-se o excesso de prazo da prisão preventiva, [uma] vez que desde de abril de 2021 o mesmo está preso preventivamente e não há renovação dos motivos para manutenção da prisão preventiva, com isso, a presunção de inocência deve prevalecer. Ademais, na sentença de 1º Grau, o próprio magistrado pontuou que o paciente não tem participação relevante na ORCRIM” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que a “sentença não coloca fim ao processo, o que coloca fim ao processo é o trânsito em julgado, e no caso destes autos, o ora impetrante recorreu da sentença condenatória que inclusive está em andamento o julgamento da apelação” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que “a prisão é medida extrema, devendo, cuidadosamente ser estabelecida ou mantida, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, como se verifica, não há em nenhuma hipótese, fundamento idôneo para que se negue a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ora, estamos falando de um paciente que tem totais condições [de] responder o processo em liberdade, [uma] vez que não há no decreto prisional, fundamento assertivo, capaz de ser usado para negar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Aduz que “não se pode negar a liberdade do paciente baseado no simples fato de ter sido sentenciado, [uma] vez que ainda não sobreveio o trânsito em julgado do processo, sendo assim, até que se prove em contrário, o paciente é inocente. Ademais, o paciente é pessoa integra, trabalhador, pai de família, conforme certidão de nascimento dos filhos em anexo, inclusive, recentemente fora absolvido por crime de homicídio no tribunal do júri, o que demonstra que o mesmo está lutando por sua inocência, e com razão, com isso excelência, a prisão preventiva é prematura e sem os requisitos necessários para a sua decretação” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[c]om a continuidade da prisão preventiva, o paciente estará cumprindo a pena já de forma antecipada excelência, como se viu anteriormente, carece e muito de fundamentação o decreto prisional, não sendo justo nem legal a continuidade da prisão, pois, a sua continuidade recai em contramão ao disposto no citado artigo e parágrafo e princípio da presunção de inocência” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que, “no caso do paciente, também não fora demonstrada a sua relevante participação na orcrim, como já dito antes excelência, não há no decreto prisional nada que a justifique a manutenção da prisão, visto que não foi apontado no caso concreto a fundo a gravidade concreta do crime nos autos, portanto, os indícios são mínimos não provam absolutamente nada” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão da prisão, precisa mostrar a concretude do PERICULUM LIBERTATIS, visto que diante do que se tem contra o paciente não se sustenta uma prisão preventiva, o inquérito não aponta o conteúdo das conversas apuradas entre o paciente e os integrantes da organização criminosa, uma vez que a paciente não conhece seus integrantes e não tinha nenhum vínculo de amizade com os mesmos, desse modo não se tem motivo hábil para se manter um cárcere, resta ainda enfatizar que a prisão é medida excepcional, podendo ser perfeitamente substituída por umas da cautelares do 319 CPP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o pedido e requerimento:



    “Diante do exposto, a impetração dessa ordem de HABEAS CORPUS com fundamento no artigo 5º, incisos LXV, e LXVI, da Constituição Federal, é o remédio capaz de sanar tais irregularidades, tendo em vista a constatação cristalina do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 



    Requerendo para tanto, a concessão da medida liminar para que o mesmo possa responder ao processo em liberdade, e após, que seja confirmad[a] a decisão liminar com a concessão integral da ordem” 
(fl. 18, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 785.477/AC e, nessa extensão, denegou a ordem. 



    O objeto do Habeas Corpus n. 785.477/AC é a denegação do Habeas Corpus n. 1001703-76.2022.8.01.0000 pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. 



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois a decisão monocrática impugnada transitou em julgado em 28.2.2023, sem a interposição de agravo interno.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    7. Não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas. Tem-se na decisão:



    “(...)



    ANTÔNIO CUNHA DO NASCIMENTO, conhecido por ‘P. Bereta ou Pietro Bereta’, qualificado nos autos, encontra-se respondendo pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV c/c Art. 14, II e art. 121, § 2º, II, IV todos do CP e art. 2, da Lei n. 12.850/2013 (autos n. 0000373-52.2018.8.01.0016). Consta da representação que o investigado é integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, tendo seu cadastro sido identificado nos dados extraídos do aparelho celular utilizado por Wanderson Gonçalves de Souza. No mais, consta que o representado teve relevante participação no crescimento da organização criminosa no Estado do Acre, apadrinhando o ingresso de outras pessoas, como se depreende da imagem anexada aos autos.



    (...)



    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, não se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, quando a referida conduta evidencia a periculosidade do agente, como é o caso dos autos, em que os investigados se propuseram a integrar e fortalecer uma organização criminosa, que age contra a sociedade local com emprego de violência grave ameaça, exercida principalmente com uso de arma de fogo, fato que pode ser constatado pelos vídeos que circulam na internet, com mensagens ameaçadoras contra a comunidade e, principalmente, contra agentes de segurança pública, entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 



    Demonstra-se, pois, que outras medidas cautelares impostas não seriam suficientes para frear condutas criminosas pelos agentes, pois ficou evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados. Percebe-se, ainda, que grande parte dos investigados já possuem condenações criminais ou respondem a outros feitos criminais pelos mais diversos crimes.



    (...) 



    No caso é evidente que estamos diante de organização criminosa armada. 



    A nova regra inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 Artigo 312, §2, do CPP – exige a observância do critério de contemporaneidade dos fatos que constituem fundamento dos riscos que se pretender evitar com a prisão cautelar. No caso em exame, os fatos ora tratados e pelos quais se requer a decretação da prisão preventiva são novos, além do que, é de conhecimento público que a organização criminosa a qual os investigados integram está em constante e incansável atuação no Estado e por todo o país, não por outra razão o Estado do Acre se tornou o estado com um dos maiores índices de homicídio. 



    Ademais, é de conhecimento que, para se desligar da facção deve ser gravado um vídeo ao lado de um pastor, convertendo-se a Jesus Cristo. Porém, não chegou ao conhecimento dos órgãos de investigação qualquer vídeo dos ora representados se desligando da organização criminosa, de modo que não restam dúvidas que os fatos narrados são contemporâneos. 



    Tratando-se de crime permanente, tudo indica que os representados continuam integrando e promovendo as organizações criminosas a que pertencem, de modo que a decretação da prisão preventiva visa coibir a prática, principalmente, dos crimes violentos praticados pelo grupo” (fl. 22, 52-53, e-doc. 2).



    Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”(HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 218.630-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 116.9.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    Anote-se a orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" 
(HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    8. A contemporaneidade do decreto também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre assentou que, “[n]o que pertine a alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que o Paciente se encontra preso desde abril de 2021 sem que tenha havido a revisão da prisão preventiva no prazo que consta no art. 316 do CPP, ressalta-se que os Tribunais Superiores já decidiram que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e a remessa do processo na fase recursal” 
(fls. 10-11, e-doc. 8).



    Mencionou-se ainda que “a necessidade da decretação da prisão preventiva como meio de se interromper as atividades do grupo criminoso, sendo oportuno destacar que não há nenhuma prova constituída nos autos de que o Paciente se desligou da organização criminosa. Dessa forma, tendo em vista a probabilidade real e efetiva, ainda, da continuação de sua atuação em prol da organização criminosa que supostamente pertence, o que indica o risco a que a sua liberdade oferece à ordem pública, é de rigor a manutenção da sua prisão preventiva” (fl. 10, doc. 8).



    Ao denegar a ordem no habeas corpus n. 785.477/AC, a Ministra Laurita Vaz destacou que “a convicção firmada pelo Tribunal a quo está alinhada ao entendimento desta Corte, que é no sentido de que ‘[d]ada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que grupo criminoso ainda estava em operação na data de cumprimento de mandado de prisão cautelar’ (AgRg no RHC 146.533/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021; sem grifos no original)” (fl. 4, e-doc. 5).



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    Registre-se ocorrer, na espécie, investigação desencadeada por operação policial de extrema complexidade, envolvendo mais de cinquenta acusados, supostamente formadores de organização criminosa que busca impor o domínio territorial mediante violência e medo, alegadamente valendo-se da prática de diversos crimes no Acre.



    9. Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO